Tribunal: TJDFT
Processo: 0742417-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742417-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCELIA MOREIRA MOYSES, JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do mandado de segurança cível impetrado por JOCILENE VAN BINSBERGEN, MARCUS JESSE MOREIRA e JOCELIA MOREIRA MOYSES em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da DIRETORIA DA DIPAE – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em que o d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a medida liminar de abstenção da cobrança do débito e inclusão na dívida ativa, cujo fundamentos transcrevo (ID 42201872, Pág. 87/88): “Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que não vislumbro, com os documentos acostados aos autos, que existe fundamento relevante da alegação dos impetrantes. Em primeiro lugar, convém destacar que o presente caso se enquadra no precedente vinculante do Colendo STJ, no julgamento Recurso Repetitivo – Tema 1009, assim fixado: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (REsp no 1769306-AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021). Com efeito, no caso sub judice não há que se falar em erro de interpretação errônea da lei, hipótese em que se aplicaria o precedente do Tema 531 do Recurso Repetitivo: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (1a Seção. REsp 1.244.182-PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/10/2012). Assim, cabe ao servidor (ou, no caso, os seus herdeiros), comprovarem, diante do caso concreto, que estavam de boa-fé (objetiva), sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Ora, dos 3 impetrantes, 2 são servidores públicos aposentados e outra é bibliotecária, ou seja, todos com formação acadêmica e com boa qualificação profissional. Logo, há que se presumir que tinham pleno conhecimento de que a quantia impugnada não lhes pertence, pois são presumivelmente conhecedores de como funcionam a máquina administrativa. Ademais, o fato de comunicar o óbito em prazo exíguo (6 dias) não traduz uma obrigação imediata de Administração Pública proceder as retificações, ainda mais diante da imensa folha de pagamentos dos inativos da Secretaria de Educação do DF. Assim, em uma análise superficial e perfunctória, típica deste momento processual, não vislumbro a alegada ilegalidade no ato administrativo impugnado, que se sustenta no dever poder da Administração de exercer controle de seus atos, com fulcro no princípio da autotutela, no disposto no artigo 53 da Lei no 9.784/99, na Súmula 473 do Supremo Tribunal e no art. 119 da LC DF 840/2011. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que, querendo, prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009.” Inconformados, os impetrantes agravam da r. decisão. Em suas razões, alegam que o Núcleo de Pagamento de Pensionistas e Aposentados da Secretaria de Educação do Distrito Federal concluiu pelo dever de ressarcimento ao erário no importe de R$ 17.461,15 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), em tese, referente a 17 (dezessete) dias do mês de abril/2022 (R$ 7.773,88) e 9/12 do décimo terceiro do ano de 2022 (R$ 9.687,47). A pensionista ABIGAIL DE FARIA MOREIRA faleceu em 14 de abril de 2022 (ID 42201867, Pág. 35). Os herdeiros alegam que cientificaram o órgão empregador do óbito no primeiro dia útil após o falecimento, motivo pelo qual acreditaram que os valores recebidos eram aqueles proporcionais a que a extinta fazia jus. Desta forma, concluem que os herdeiros não tiveram qualquer participação da realização do suposto pagamento dos valores excedidos. Por fim, asseveram que “as planilhas financeiras apresentadas pela Secretaria de Educação nem sequer tem o condão de comprovar a realização do suposto pagamento irregular, afinal, o órgão afirma que teria pago indevidamente a quantia de R$ 17.461,15, todavia, só é possível aferir por aquelas planilhas, extraídas em abril/2022 e em setembro/2022, que o valor total do pagamento não ultrapassou o importe de R$ 13.718,27!” (ID 42201862) Os pedidos formulados no agravo de instrumento ostentam o seguinte teor (ID 42201862, Pág. 28): "(I) REQUEREM os AGRAVANTES, PRELIMINARMENTE e EXCEPCIONALMENTE, o RECEBIMENTO, CONHECIMENTO e PROCESSAMENTO do presente agravo na forma de instrumento, tendo em vista ser próprio e tempestivo e estarem presentes o risco de lesão irreparável ou de difícil reparação do direito ora defendido, conforme exposto nas razões recursais; (II) REQUEREM os AGRAVANTES, por tudo quanto já exposto, que seja DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL para que seja DETERMINADA a suspensão dos efeitos da decisão administrativa ora impugnada, especialmente para o fim de determinar a ABSTENÇÃO do órgão impetrado, ora recorrido, de proceder, por qualquer meio e de qualquer forma, a cobrança do débito ora discutido, ABSTENDO-SE, inclusive, de incluir o nome dos recorrentes na Dívida Ativa do DF, até o julgamento final do mandamus; (III) No mérito, requerem que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão de primeiro grau nos pontos acima mencionados, consolidando-se os efeitos da antecipação da pretensão recursal, ora requestada" Relatado o essencial, Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda, de acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar a qual depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Conforme relatado, o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu a medida liminar pleiteada em sede de mandado de segurança de abstenção da cobrança do débito e inclusão na dívida ativa da importância de R$ 17.461,15 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), a serem ressarcidos ao erário pelos herdeiros da pensionista ABIGAIL DE FARIA MOREIRA. O pleito dos impetrantes possui fundamento suficiente e idôneo para justificar a concessão da antecipação de tutela. Evidentemente, informado ao órgão responsável pelos proventos da servidora que ocorreu o óbito (ID 14477974, Pág. 15), em princípio, os valores vertidos em conta da beneficiária, pagos a maior, indicam a ocorrência de erro da administração. Além disso, apesar de a Administração cobrar R$ 17.461,15 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quinze centavos), os rendimentos da falecida alcançaram apenas R$ 13.188,26. (treze mil, cento e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), conforme se infere do extrato (ID 42201862, Pág. 7) A despeito da caracterização de boa-fé dos herdeiros, somados à divergência dos valores cobrados e recebidos, os argumentos encontram ressonância nos seguintes precedentes desta e. Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - SERVIDOR PÚBLICO - VALOR RECEBIDO A MAIOR - BOA FÉ - DEVOLUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ATOS VICIADOS - REVISÃO ADMINISTRATIVA - DEVER - NEGOU PROVIMENTO. 1. É indevida a devolução de pensão recebida a maior, por morte de servidor público, em razão de erro da Administração, por ser verba alimentar recebida de boa-fé. 2. A Administração tem o dever de rever seus atos que padeçam de vício, sem necessidade de autorização judicial, podendo fazê-lo via administrativa (Súmulas 346 e 473 do STF). 3. Negou-se provimento ao apelo.? (Acórdão no 1013815, 20150110670309APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 377/393) “ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ PRESUMIDA NO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. INVIABILIDADE. IRREPETIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o princípio da boa-fé do beneficiário, uma vez que não concorreu com o erro da Administração que resultou no pagamento indevido de benefício previdenciário ao pensionista. 2. Em que pese seja assegurado à Administração Pública, em decorrência do poder de autotutela que lhe é inerente, a revisão de seus atos administrativos, a devolução de valores que daí decorra resta impossibilitada em se constatando que o beneficiário os recebeu de boa-fé e não concorreu para o erro cometido pela própria Administração, mormente em face do caráter alimentar da verba indevidamente recebida, o que a reveste de irrepetibilidade. Precedentes do TJDFT e do STJ. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão no 875373, 20120111222984APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 171) Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final do writ., porquanto os herdeiros poderão ser compelidos a arcar com esses valores. Por fim, caso o Juízo, no final do curso da ação mandamental, mude a forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que a Fazenda Pública cobre o ressarcimento dos seus créditos respectivos, valendo-se dos mecanismos previstos no ordenamento jurídico. Desse modo, a meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, concedo a antecipação de tutela, até o julgamento deste recurso por parte do Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de proceder a cobrança, até ulterior exame do mérito recursal. Publique-se. Oficie-se ao Juízo de origem informando a presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator